Tribunal: STF
Processo: RE 74887
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
RETROCESSÃO. SEUS PRESSUPOSTOS, DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO DOMÍNIO
PRIVADO, QUER PELA ALIENAÇÃO, QUER PELO ABANDONO POR LONGO TEMPO,
SEM DESTINAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DESSES PRESSUPOSTOS.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.